Tribunal: TJBA
Processo: 8009720-15.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009720-15.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: FRANKLIN PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS HAVINER COSTA SILVA, JOANNE BARROS LOPES CARNEIRO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Itabuna, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Nulidade de Cláusula Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 8009720-15.2025.8.05.0113, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade da contratação de seguro prestamista vinculado a empréstimo consignado, condenar o réu à restituição em dobro do valor cobrado (R$ 235,70) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a legalidade da contratação de seguro prestamista acessório a contrato de empréstimo consignado, a caracterização de venda casada, bem como as consequências jurídicas decorrentes, especialmente quanto à forma de restituição do indébito e à configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 972, estabelece que é abusiva a contratação compulsória de seguro prestamista quando não assegurada ao consumidor a liberdade de escolha quanto à adesão e à seguradora.

4.
No caso concreto, inexistem provas de que o consumidor tenha sido informado sobre a possibilidade de escolha ou de recusa do seguro, evidenciando-se a compulsoriedade da contratação e a prática de venda casada, vedada pelo art. 39 do Código de Defesa do Consumidor.

5.
Todavia, a restituição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma vez que a cobrança decorreu de cláusula contratual vigente à época, afastando-se a presunção de má-fé necessária à repetição em dobro.

6.
A prática abusiva de venda casada ultrapassa o mero aborrecimento, configurando violação a direitos básicos do consumidor, sendo o dano moral presumido, com manutenção do quantum indenizatório fixado em valor razoável e proporcional.
7.
Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais fluem a partir da citação, permanecendo a correção monetária desde o arbitramento.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A contratação compulsória de seguro prestamista vinculado a empréstimo consignado, sem possibilidade de escolha pelo consumidor, configura venda casada e prática abusiva. 2. Reconhecida a abusividade da cláusula, a restituição do indébito deve ocorrer de forma simples, quando ausente comprovação de má-fé do fornecedor. 3. A venda casada em contrato bancário enseja dano moral indenizável, independentemente de prova do prejuízo.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8009720-15.2025.8.05.0113,
em que figuram como Apelante,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
,

e, como Apelado,
FRANKLIN PEREIRA DOS SANTOS.

Acordam os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça